Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
RAI 1006741-90.2022.8.11.0000
Vistos durante o plantão,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Aliança Agrícola do Cerrado S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta no 1006100-57.2022.8.11.0015, ajuizada por Vanderlei Angonese - Eireli que determinou o arresto de 2.580.48 Kg de soja em grãos e nomeou o exequente/agravado como fiel depositário dos grãos.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “No âmbito das suas atividades, a ALIANÇA e o Agravado firmaram 19 (dezenove) contratos de compra e venda de soja3 (“Contratos” – vide Doc. no 5), por meio dos quais o Agravado vendeu e se obrigou a entregar 11.305.358 kg (equivalentes a 188.422,63 sacas de 60 kg) de soja em grãos à ALIANÇA, com prazo de entrega entre os meses de fevereiro e março de 2021. No entanto, em meados de fevereiro, o Agravado passou a atrasar as entregas e inadimplir parcialmente os Contratos. Inicialmente, a ALIANÇA realizou os pagamentos das entregas atrasadas, mas eventualmente a situação se tornou de tal modo insustentável que obrigou a ALIANÇA a reter os pagamentos pela soja entregue intempestivamente pelo Agravado.” (Id. 124235553, pág. 4-5)
Informa que “o Agravado suspendeu totalmente as entregas, deixando um ônus de cinco contratos adimplidos com atraso substancial (Contratos no 84003, 81616, 81503, 81503, 82546), quatro contratos inadimplidos parcialmente (Contratos no 82142, 82415, 85375, 85645), e cinco contratos inadimplidos integralmente (Contratos no 77321, 82161, 83149, 83154, 84004), totalizando 14 (quatorze) contratos inadimplidos.” (Id. 124235553, pág. 5), razão pela qual a recorrente ajuizou ação de resolução contratual c/c compensação conexa à de origem deste agravo, sendo certo que naquela ação “ofertou caução por seguro garantia no valor de R$ 7.074.895,10 (vide Doc. no 6), superior ao valor das retenções operadas pela ALIANÇA (R$ 5.240.663,03), assegurando o Juízo e o preço da soja parcialmente entregue pelo Agravado, sem os encargos legítimos e volitivamente fixados nos Contratos e cobrados na referida ação.” (Id. 124235553, págs. 5-6).
Defende que não há perigo de dano para o agravado, porquanto a pretensão da agravante encontra-se caucionada por seguro garantia em valor superior aos das retenções, de moro que, ainda que na remota hipótese da se desconstituir a retenção realizada pela aliança, não há risco de o agravado receber os valores.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da ordem de arresto e remoção. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.
A liminar foi deferida neste plantão judiciário (124250061).
A parte agravada, durante o plantão, apresentou pedido de reconsideração alegando que todas as matérias aqui discutidas já foram analisadas por este Tribunal nos autos de n 1012775-18.2021.8.11.000.
Afirma que a apólice de seguro apresentada não é válida porquanto a empresa não efetuou o pagamento do seguro.
É o relato do essencial.
Decido.
Da análise dos autos tenho que a liminar deve ser revogada.
Isso é assim porque a parte agravada comprovou no seu pedido de reconsideração que a apólice de seguro garantia ofertada não é válida, pois sequer consta da base de dados da Susep (Seguradora de Seguros Privados) (Id. 124267565, pág. 10)
Pelo exposto, REVOGO A LIMINAR constante do Id. 124250061.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista